Tribunal: TJDFT
Processo: 0722680-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722680-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A EMBARGADO: CONESA CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA Decisão 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Dan Hebert Engenharia S.A. (ID no 27403064, págs. 1-4) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora embargante (ID no 27134722, págs. 1-7). 2. Após a oposição de embargos de declaração, as partes noticiaram acordo e requereram sua homologação com extinção do processo (CPC, art. 487, III, “b” – ID no 27734879). 3. Cumpre decidir. 4. Os termos ajustados encontram consonância com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia. 5. Anoto que a dívida relacionada exclusivamente à Quinta medição do contrato é de R$ 82.638,89, sobre os quais devem incidir os 10% de honorários advocatícios. 6. As partes pactuaram acordo de R$ 225.000,00, que, segundo afirmam, abrange todas as dívidas do Contrato Administrativo de Execução de Obras no 75/2009 e seus respectivos aditivos. Há manifestação expressa de vontade de ambos os polos. 7. Homologo o acordo firmado no ID no 27734879 para que produza os efeitos legais. 8. Por consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” e “c” do CPC. 9. As partes acordaram que os honorários advocatícios são de responsabilidade da embargante/ré (cláusula 2, 2.1 e 4), motivo pelo qual deixo de fixar a verba sucumbencial. 10. Eventuais custas finais serão de responsabilidade de ambas as partes, solidariamente. 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO